Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISORIOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido antecipação de tutela consistente exoneração de alimentos a filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de exoneração de alimentos de filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores é um dever fundamental, derivado do poder familiar e previsto no Código Civil, art. 1696. A exoneração dessa obrigação não pode ser concedida simplesmente com base em dificuldades financeiras do alimentante.
4. A fixação liminar de alimentos deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
5. Não há elementos nos autos que justifiquem a exoneração do genitor de alimentos a filho menor, sobretudo por se tratar de pessoa capaz. Ao contrário, as provas que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada com vistas a atender as necessidades da Alimentanda, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1696.